Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADULTERAÇÃO RELÓGIO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FATURA DE IRREGULARIDADE CORRETA PERÍCIA EFETUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ante a comprovação de que o relógio medidor do consumo de energia elétrica foi adulterado, correta a cobrança de fatura de irregularidade para que a prestadora de serviço seja ressarcida pelo prejuízo sofrido à época da irregularidade.
2. A cobrança referente ao período em que se constatou a irregularidade, conforme o § 5o, do artigo 132, da Resolução da ANEEL 414/2010, é permitida a cobrança retroativa até 36 meses.
3. Recurso conhecido e não provido.